Tribunal: TCU
Processo: 028.683/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5041/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, considerando que os atos outrora constantes deste feito foram devolvidos à base de dados do Sistema e-Pessoal, ante sua autuação equivocada, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea a , e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em encerrar o presente processo, promovendo-se, em seguida, o seu arquivamento, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 028.683/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Rafaelle Carvalho Silva (XXX.276.893-XX); Cristiano Gonçalves da Cruz (XXX.997.435-XX); Dilmara Pinheiro Carvalho (XXX.127.095-XX); Tatiana Moura da Costa e Silva (XXX.865.025-XX); Francisco Gustavo Borborema Caminha (XXX.765.853-XX); Max Delvs de Oliveira Pinheiro (XXX.732.553-XX); Carina da Silva Rocha (XXX.819.841-XX); Tassia Joany de Paiva Xavier (XXX.401.654-XX); Carolina Medaglia Moreira (XXX.338.980-XX); Celeste Sabino da Silva (XXX.427.141-XX); Everlayny Fiorot Costalonga (XXX.264.837-XX); Cesar Augusto Araujo do Nascimento (XXX.133.793-XX); Francisco Theogenes Macedo Silva (XXX.035.543-XX); Isabel Porto Moreira (XXX.007.893-XX); Judemario da Silva Sousa (XXX.935.774-XX); Joana Darc Lima Silva (XXX.228.923-XX); Jane Augusto Guimarães Gonçalves (XXX.390.716-XX); Joselici da Silva (XXX.748.476-XX); João Francisco de Oliveira Bastos (XXX.388.915-XX); Francisco Tarcisio Madeiro de Macedo Carneiro (XXX.808.843-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.